Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-65.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-65.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONELIA BRAGA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. O APELANTE/DEMANDADO IMPUGNOU O BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO. IMPROCEDENTE. CONTRACHEQUES PROVAM A VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/APELADA. PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA APELANTE/AUTORA. DESCABIDA. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA, NEM PODE SER MANEJADO PARA VALORES ANTERIORES À SUA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. A PRETENSÃO DE COBRANÇA PRESCREVE EM 5 ANOS. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA RECOMEÇA A CORRER, POR DOIS ANOS E MEIO, A PARTIR DO ATO INTERRUPTIVO.

SÚMULA 383 DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITOU EM JULGADO EM 27/01/2017. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA EM 2018. ARQUIVADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA EM JANEIRO DE 2023. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 202,
CAPUT,
DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO APELANTE/DEMANDADO. SEM RAZÃO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85,
§ 2º, DO CPC.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12% DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELO NÃO PROVIMENTO RECURSAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000181-65.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelante JONELIA BRAGA DOS SANTOS e outros, e, como apelados, MUNICÍPIO DE IAÇÚ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DAS APELAÇÕES E LHES NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11